Tribunal: TJBA
Processo: 0045982-59.1999.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0045982-59.1999.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LORENA HERTZRIKEN ESMELLA

Advogado(s)
:
ARISTOTELES DA COSTA LEAL NETO

APELADO: VOLKSWAGEN LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR. EXISTÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL TRAMITANDO EM PARALELO, TENDO SIDO PRODUZIDO LAUDO PERICIAL EM QUE SE CONSIGNOU QUE A APELANTE ENCONTRA-SE EM DÉBITO COM A APELADA NO VALOR DE R$ 5.988,90 (CINCO MIL, NOVECENTOS E OITENTA E OITO MIL E NOVENTA CENTAVOS), O QUE ENSEJOU A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ADEQUAÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INEXIGIBILIDADE DA MULTA INICIALMENTE FIXADA.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO, Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DESPROVER o recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador, data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator

7